Tribunal: TJES
Processo: 0002529-04.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002529-04.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO J. DE SOUZA FILHO TOPOGRAFIA e outros (2)

APELADO: CONSTRUTORA ROMA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO
MONITÓRIA
–
CONTRATO DE SUBEMPREITADA
–
R
ESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DONO DA OBRA QUE NÃO SE PRESUME – RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE O EMPREITEIRO E O SUBEMPREITEIRO
–
RECURSO DO SUBEMPREITEIRO DESPROVIDO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO
DO
EMPREITEIRO PROVIDO –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I
.

De acordo com o
entendimento sedimentado
perante os tribunais pátrios, a responsabilidade solidária somente se estabelece
ex lege
ou mediante estipulação expressa entre as partes contratantes. Dono da obra que, no caso, não participou da contratação havida entre o empreiteiro e subempreiteiro, o que inviabiliza a sua responsabilização. Precedentes.

II.
Atualização da dívida civil que deve ser feita mediante adoção da taxa SELIC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

I
II
. Recurso
do subempreiteiro

conhecido
e
DES
PROVIDO
e recurso da empreiteira conhecido e PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, DAR PROVIMENTO à apelação interposta por CONSTRUTORA ROMA e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por ANTONIO J., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002529-04.2016.8.08.0011

APELANTE/
APELADO
:
ANTONIO J. DE SOUZA FILHO TOPOGRAFIA – ME

APELANTE/
APELADO
:
CONSTRUTORA ROMA LTDA

APELADA: CIPASA CACHOEIRO DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

JU
ÍZA
: DR
ª
.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso
s
de
a
pelação cível interposto
s

por ANTONIO J. DE SOUZA FILHO TOPOGRAFIA - ME

(fls. 263/273) e por CONSTRUTORA ROMA (fls. 274/281),
amb
o
s contra sentença proferida
nos autos da
AÇÃO
MONITÓRIA
, ajuizada
em desfavor
de CONSTRUTORA ROMA LTDA

e CIPASA CACHOEIRO DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
,
que
julgou
PROCEDENTE

EM PARTE
o pleito exordial
para
constituir
definitivamente
o crédito

de
R$
17.000,40
(
dezessete mil reais e quarenta centavos
),
condenando CONSTRUTORA ROMA no pagamento desse valor
.
Em face da apelada CIPASA, a ação foi julgada improcedente.

Nas razões recursais
(fls. 263/273)
,
a apelante ANTÔNIO J. pede a reforma da sentença para que a apelada CIPASA seja responsabilizada solidariamente.

Por outro lado,
a apelante CONSTRUTORA ROMA
(fls. 274/281)
pede a reforma da sentença para modificação dos critérios de atualização, substituindo-se a correção e juros de 1% ao mês pela taxa SELIC.

Contrarrazões
da apelada

CIPASA

(
ID 6628398
) perseguindo o desprovimento recursal
.

Pr
e
sente
s
os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a ação versa
sobre
pretensão monitória ajuizada p
or
ANTONIO J. em face
de
CONSTRUTORA ROMA e CIPASA, com objetivo de constituir título executivo judicial de dívida demonstrada por documentos sem força executiva, com responsabilização solidária das então requeridas.

O feito
foi julgado improcedente em face da CIPASA e procedente em face da apelada CONSTRUTORA ROMA
contra a qual foi constituído o título judicial no valor histórico de
R$
17.000,40
(
dezessete mil reais e quarenta centavos
),
a ser atualizado por correção monetária mais juros de 1% a.m.

Inconformadas, as partes recorrentes interpuseram recursos de apelação, cuja
controvérsia
recursal observo que
cinge-se em apurar
se
cabe
(ou não)
a
responsabili
zação
solidária do dono da obra (CIPASA) pelos débitos contraídos pelo empreiteiro (CONSTRUTORA ROMA) junto ao
subempreiteiro (ANTONIO J.), bem
em apurar
qual
seria
o índice

de atualização do débito
correto aplicável ao caso (se correção mais juros 1%
a.m.
ou se
taxa
SELIC).

Examinando os autos
,
constato que,
diferentemente do apregoado por
ANTONIO J.,

não há possibilidade de responsabilização
do dono da obra
que,
no caso em exame,
é
a apelada CIPASA, para
o pagamento do
débito contraído
pela apelada CONSTRUTORA ROMA.

Isto porque,
a uma
, a obrigação se estabeleceu exclusivamente entre a empreiteira CONSTRUTORA ROMA e a subempreiteira ANTÔNIO J., conforme verifico no
único
contrato
juntado aos autos

(
fl. 24/30
)
; e,
a duas
, porque a solidariedade não se presume,
e é
essa,
inclusive,
a previsão do Código Civil, transcrevo:

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Esta Corte Estadual já teve oportunidade de analisar a questão em outras oportunidades
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA, CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DONA DA OBRA. QUE NÃO PARTICIPOU DA SUBCONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFIRMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. No Contrato de Subempreitada de obra, a relação obrigacional se estabelece entre o Empreiteiro e o Subempreiteiro, não havendo vínculo jurídico entre a empresa subcontratada e a empresa dona da obra, quando não tenha aderido ou participado do Contrato de subcontratação da obra em referência.
II. In casu, a Recorrente ajuizou Ação Monitória para o recebimento de crédito não adimplido na prestação de obra decorrente do Contrato de Subempreitada.
III. Não havendo adesão da Empresa Recorrida, dona da obra, à subcontratação dos serviços, não há que se falar em responsabilidade solidária por eventual débito que decorra dessa atividade, especialmente quanto firmemente demonstrado nos autos o
liame jurídico mantido apenas entre a Empresa Subcontratada e a Empresa Empreiteira.
IV. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APL: 00107836420078080048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 19/03/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2013)
(grifei)

A jurisprudência pátria
perfilha o mesmo entendimento:

EMPREITADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DISTRATO EFETUADO PELO DONO DA OBRA –
AJUSTES DE SUBEMPREITADA FIRMADOS PELO EMPREITEIRO COM TERCEIROS
– RESCISÃO DOS MESMOS –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DONO DA OBRA – CONTRATOS DE SUBEMPREITADA QUE ENVOLVEM SOMENTE EMPREITEIRA E SUBEMPREITEIROS, SENDO ESTRANHOS AO EMPREITANTE - NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR PELO DONO DA OBRA
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O contrato de subempreitada firmado entre empreiteiro e terceiro prestador de serviço por ele contratado não atinge o dono da obra, sendo descabido atribuir qualquer responsabilidade a ele quanto às quantias devidas aos subempreiteiros.
(TJ-SP - AC: 10087921920208260100 SP 1008792-19.2020.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021)
(grifei)

APELAÇÃO. Prestação de serviço. Subempreitada.
[...]
Responsabilidade solidária que não se presume. Inteligência do artigo 265 do Código Civil. Inexistência de responsabilidade solidária diante da ausência de previsão legal ou contratual.
Documentos que não comprovam a relação jurídica direta entre a autora e a dona da obra. Ausência de responsabilidade da dona da obra por eventuais obrigações estabelecidas entre a empreiteira e terceiro por ela subcontratado.
Sentença mantida. Apelo não provido.
(TJ-SP - AC: 40008788720138260554 SP 4000878-87.2013.8.26.0554, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 05/03/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE SUBEMPREITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INADIMPLEMENTO DA EMPREITEIRA PARA COM A EMPRESA SUBCONTRATADA. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. - Comprovada a existência de subcontratação de prestação de serviços de engenharia, impõe-se a condenação exclusiva da empresa empreiteira ao pagamento do valor devido à subcontratada. Não responde a empreitante, dona da obra, por eventual inadimplência da empreiteira para com a subcontratada.
(TJ-MG - AC: 50042807520188130707, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023) (grifei)

P
or fim, assiste razão à apelante CONSTRUTORA ROMA a respeito da incidência da taxa SELIC para fins de atualização do débito,
eis que a matéria
encontra-se,
há muito,
pacificada
pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1111119/PR,
submetido à sistemática
dos casos repetitivos
, senão vejamos:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1.
Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento.
3.
Recurso Especial não provido. (
STJ
; REsp 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010)

V
erifica-se também do AgInt no AREsp n. 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021; AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019; REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; AgInt nos EAREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022;

L
ogo, “
Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
”(
STJ
;
AgInt no REsp n. 1.900.859/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do
s
recurso
s

para

NEGAR PROVIMENTO

à apelação interposta por ANTONIO J
.
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação interposta por CONSTRUTORA ROMA
,

r
eformando parcialmente a sentença para determinar a incidência de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com observância no princípio da sucumbência
,
majoro
os
honorários advocatícios
devidos por ANTONIO J.
de 10%
para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §
11 do CPC,

com as ressalvas do artigo 98, §3º,do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho à integralidade o voto proferido pelo eminente Relator.